Tribunal: STF
Processo: ARE 1534554
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL e ADMINISTRATIVO – Remessa necessária – “Ação de cobrança c/c obrigação de fazer” – Procedência parcial na origem – Agente Penitenciário – Promoção funcional vertical – Pagamento das diferenças salariais, relativas aos vencimentos, gratificação de risco de vida, adicional de representação e bolsa desempenho, bem como os reflexos sobre 13º salário, férias e demais vantagens – Manutenção da sentença – Desprovimento. - Ocorrendo a devida demonstração de que o agente de segurança penitenciária exerce as atribuições de seu cargo em Comarca de segunda entrância, os componentes de sua remuneração deverão ser adimplidos de acordo com sua lotação, reconhecendo-se o direito à revisão, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes aos pagamentos realizados a menos, respeitada a prescrição quinquenal” (eDOC 19 – ID: d785febc, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º; 37, caput e I, II e X; e 61, §1º; II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se não há direito adquirido a regime jurídico, de tal forma que, modificada a norma que regulamenta a remuneração do servidor, ele deve se submeter ao novo regramento, não havendo que se pedir diferenças salariais com base em lei pretérita (eDOC 27 – ID: 0d6f7903, p. 6).



    Argumenta-se que a manutenção da sentença/acórdão recorridos possibilitaria ao recorrido dar um salto olímpico na sua carreira, que, como bem explicado na inicial, contém distinção evolutiva entre classes e entrâncias, de tal sorte que se mantida a sentença, ainda que se aplique o novo PCCR a partir de sua vigência, estar-se-á considerando que o servidor ingressou na carreira na Classe intermediária, sem ter passado um dia sequer na classe inicial (eDOC 27 – ID: 0d6f7903, p. 16).



    Por fim, aduz-se que desde 9 de dezembro de 2021, a Selic é o índice a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação que envolva a Fazenda Pública, esteja o processo em curso, com sentença, com trânsito em julgado ou com precatório expedido (eDOC 27 – ID: 0d6f7903, p. 22).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o servidor recorrido preencheu os requisitos legais para gozar dos benefícios pleiteados nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de “Ação de cobrança c/c obrigação de fazer” cuja pretensão do autor é o pagamento das diferenças salariais relativas aos seus vencimentos e o risco de vida, ou seja, implantação e pagamento do período retroativo até a sua implantação de todos os valores pagos aos Agentes de Segurança Penitenciária de 2ª Entrância, desde a data em que entrou em exercício, o pagamento das diferenças do adicional de representação – GAJ, Bolsa Desempenho – GAJ (a partir do mês de janeiro/2014), os reflexos destas verbas em 13º salário, férias e demais vantagens pecuniárias. 



    Pois bem. 



    O autor demonstrou ser integrante da Secretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciária no Estado da Paraíba, exercendo o cargo de Agente Penitenciário, desde o dia 15/08/2012, lotado na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado da Paraíba. 



    O Estado da Paraíba instituiu a Lei nº 11.359/2019, estabelecedora do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, o PCCR, para o Grupo Ocupacional de Apoio Judiciário – GAJ/1700 -Agentes Penitenciários da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, criado pela Lei nº 4.268/1981 e reestruturado pelo Decreto-Lei nº 11.569/1986.



    Garantiu, pois, a progressão horizontal e vertical funcional, de acordo com o art. 18, I e II (...)



    Há, por conseguinte, a garantia de progressão vertical e horizontal, através de níveis de referências de 1 a 7 e de classes de A à E, conforme o disposto nos arts. 19 a 23, prevendo ainda que a cada 5 anos da admissão, avançar um nível de referência, desde que haja o preenchimento de certos requisitos.



    (...)



    Não há dúvida, portanto, quanto ao direito do autor ao deferimento da progressão funcional vertical, ante o atendimento aos requisitos legais, plenamente demonstrados através das provas coligidas ao caderno processual.



    (...)



    Assim, julgo satisfeitas as condições da Lei nº 11.359/2019. 



    Portanto, a sentença não merece reforma, uma vez que se encontra comprovado o adimplemento a menor, pela Administração Pública Estadual, do vencimento e das vantagens questionadas, para o autor, que exerce suas funções no âmbito de penitenciária de 2ª entrância” (eDOC 19 – ID: d785febc)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Progressão funcional por tempo de serviço. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1520393 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal inativo. 3. Promoção e progressão. Reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1346151 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.03.2022 – grifo nosso)



    Por fim, no que se refere à aplicação da Selic sobre o débito, registro que o Tribunal de origem anotou que a aplicação dos índices dispostos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 deve observar o que fixado no julgamento do RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. 



    Além disso, não fora determinada a incidência de tais índices para além da Emenda Constitucional nº 113/2021, mesmo porque a referida emenda é posterior à sentença de eDOC 12 - ID: 139264b7, não havendo, até o momento, qualquer contrariedade ao texto constitucional apto a motivar a reforma da decisão impugnada. Nesse sentido, confira-se trecho da sentença em que fixados os índices incidentes sobre o débito:



    “Incidindo juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, considerando-se o que decidido pelo pleno em 20/09/2017 no RE 870.947 e correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da citação (art. 240, do NCPC)” (eDOC 12 - ID: 139264b7, p. 17)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 139264b7, p. 17), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente